Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: COOPERATIVA COOPERFORTE DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS FEDERAIS Apelada: LILIA LOPES VIDAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E C I S Ã O ======= DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 72205845, pelo apelante, com observância das cautelas devidas, em prestígio aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos. 5o e 6o), em razão das diligências anteriores infrutíferas em relação à segunda apelada, à luz dos esclarecimentos apresentados, e dos julgados que ora transcrevo: Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros simulares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o Oficial de Justiça entrou em contato com ambos os apelantes, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, recebeu e juntou aos autos cópia de suas identidades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439394, 07023340220218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Por meio da intimação via oficial de justiça pelo aplicativo Whatsapp, a intimação pessoal da ré/agravante quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial foi adequadamente realizada, tendo inclusive a recorrente se manifestado quanto ao conhecimento da decisão em resposta à conversa no aplicativo. (...) (Acórdão 1423983, 07033606120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator